Tribunal: TJES
Processo: 5003931-31.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Citação; Pagamento
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003931-31.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: PANDORY JOIAS INTELECTUAIS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INÉRCIA CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em ação monitória, devido à ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a não comprovação da publicação de edital citatório deferido pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por ausência de citação (falta de pressuposto processual) exige a prévia intimação pessoal da parte autora nos termos do parágrafo 1º do art. 485 do CPC; (ii) estabelecer se a juntada tardia de documentos em sede recursal possui o condão de anular a sentença ante a ocorrência de preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida constitui pressuposto indispensável para a existência e validade da relação jurídica processual, conforme dicção do art. 239 do CPC.

A extinção do feito com fundamento no inciso IV do art. 485 do CPC (ausência de pressuposto processual) prescinde da intimação pessoal da parte, requisito este restrito às hipóteses de abandono da causa previstas nos incisos II e III do referido artigo.

O patrono da instituição financeira recebeu intimação específica via Diário da Justiça para comprovar a publicação do edital sob pena de extinção, permanecendo silente durante o prazo assinalado.

A juntada de comprovantes de publicação apenas em sede de apelação configura tentativa extemporânea de sanar a inércia, operando-se a preclusão consumativa.

O descumprimento de ordens judiciais para viabilizar a comunicação processual por longo período fere o dever de cooperação estabelecido no art. 6º do CPC.

O devido processo legal impõe à parte o ônus de observar prazos e determinações judiciais, não podendo o feito permanecer suspenso por tempo indeterminado aguardando a conveniência do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de BANCO BRADESCO S.A. desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por ausência de citação, com fulcro no inciso IV do art. 485 do CPC, dispensa a intimação pessoal da parte autora.

A intimação do patrono via imprensa oficial é suficiente para a caracterização da inércia que obsta o desenvolvimento válido do processo.

Documentos que deveriam instruir a fase de conhecimento não podem ser admitidos em sede recursal quando operada a preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados
: art. 6º, art. 239, inciso IV do art. 485, e parágrafo 1º do art. 485 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.070.207/AC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023; TJES, Apelação Cível n. 0001033-07.2016.8.08.0021, Terceira Câmara Cível, Julgamento: 18.09.2023; TJES, Apelação Cível 0023773-25.2012.8.08.0012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - 2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL: 5003931-31.2023.8.08.0030

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: PANDORY JOIAS INTELECTUAIS LTDA JUIZ(ÍZA): DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. sentença de
ID 18547818
, que extinguiu, sem resolução de mérito, a
AÇÃO MONITÓRIA
movida em face de
PANDORY JOIAS INTELECTUAIS LTDA
, com fundamento no
art. 485, IV, do CPC
, pela falta de citação da ré decorrente da inércia da parte autora em comprovar a publicação do edital citatório.

Em suas razões recursais (ID 18547819), o apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal (art. 485, §1º, do CPC), a inocorrência de abandono da causa e a violação aos princípios da economia processual e do devido processo legal.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste na verificação da legalidade da extinção anômala do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (citação), especificamente se tal extinção exige ou não a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, e se a inércia restou caracterizada no caso concreto.

Passo ao exame da questão.

De início, verifico que o recurso é tempestivo, uma vez que a sentença foi assinada em 01/09/2025 e a apelação interposta em 23/09/2025. O preparo foi devidamente recolhido (ID 18547821).

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

O cerne da insurgência recursal reside na tese de que a extinção do processo dependeria da prévia intimação pessoal do Banco apelante, nos moldes do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Contudo, labora em equívoco o recorrente ao confundir as hipóteses de
abandono da causa
(art. 485, incisos II e III) com a
ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo
(art. 485, inciso IV).

A citação válida constitui pressuposto processual de existência e validade da relação jurídica processual, conforme dicção do
artigo 239 do CPC
:

"Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido."

No caso vertente, o processo tramita desde abril de 2023.

Após sucessivas tentativas frustradas de citação real, o Juízo originário deferiu a citação por edital em
12/03/2024
(ID 18547793).

Todavia, mesmo após a expedição do edital em janeiro de 2025 e a intimação eletrônica da parte autora para comprovar a publicação em jornal e na imprensa oficial, esta quedou-se inerte.

Mais relevante ainda: em
07/03/2025
, o Juízo proferiu o despacho de
ID 18547816
, determinando expressamente que a autora comprovasse a publicação no prazo de 5 dias,
sob pena de extinção
.

A certidão de
ID 18547817
atesta o decurso do prazo sem manifestação.

Diferentemente do abandono (inciso III), a falta de citação (inciso IV) é vício que impede a própria formação da relação jurídica.

O
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, em jurisprudência consolidada sob a égide do CPC/2015, firmou o entendimento de que a extinção com base no art. 485, IV,
prescinde
da intimação pessoal da parte:

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. [...]
A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.
" (STJ, AgInt no REsp n. 2.070.207/AC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Nesse mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido de forma uníssona:

"APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] Por caracterizar-se a citação como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual,
a falta desta ensejará na extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.
[...]
Não sendo necessária prévia intimação do autor.
"
(TJES, Apelação Cível n. 0001033-07.2016.8.08.0021, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, Julgamento: 18.09.2023).

Portanto, tendo o patrono do Banco sido devidamente intimado pelo Diário da Justiça para cumprir a diligência sob pena de extinção, e tendo permanecido silente, a providência adotada pelo magistrado de piso guarda absoluta simetria com o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante.

DA PRECLUSÃO E DOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS

O apelante tenta sanar a inércia colacionando comprovantes de publicação apenas em sede recursal. Ocorre que tais documentos deveriam ter sido encartados nos autos no prazo assinalado pelo juízo “
a quo”
.

A juntada tardia não tem o condão de anular o ato sentencial, ante a ocorrência da
preclusão consumativa
.

Não há que se falar em violação à economia processual ou ao devido processo legal.

O processo não pode ficar suspenso
sine die
aguardando a conveniência da parte autora em impulsioná-lo.

O devido processo legal assegura o direito à jurisdição, mas impõe o ônus de observar os prazos e determinações judiciais.

A inércia injustificada da instituição financeira por meses após a determinação específica para comprovação da publicação do edital configura o descumprimento do dever de cooperação (art. 6º, CPC).

Ademais, conforme o precedente paradigmático deste TJES (Apelação Cível 0023773-25.2012.8.08.0012), a ausência de citação por longo período, aliada ao descumprimento de ordem judicial para fornecimento de subsídios à comunicação processual, ratifica a necessidade de manutenção da sentença terminativa.

Posto isto, por estar a decisão recorrida em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência consolidada, o voto é no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.